Tribunal: TJMT
Processo: 1007492-40.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007492-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (RECORRENTE), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), JUCENIR ALAIR JESUS DA SILVA RIBEIRO - CPF: 021.701.741-09 (RECORRIDO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1007492-40.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1007492-40.2023.8.11.0001

Recorrente:

Pantanal Transportes Urbanos Ltda.

Recorridos
:
Município de Cuiabá-MT e Jucenir Alair Jesus da Silva Ribeiro
.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. TRANSPORTE PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA NÃO RESPONSÁVEL PELA LINHA DE ÔNIBUS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por empresa de transporte público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a recorrente, solidariamente com o ente público municipal, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da autora, usuária de transporte coletivo, ter sofrido lesão na mão ao utilizar ônibus da linha 314, devido à superlotação e fechamento da porta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a empresa recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de indenização, considerando a inexistência de vínculo entre seus serviços e o evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase processual.

4.

Os autos demonstram, de forma inequívoca, que a empresa recorrente não operava a linha 314 à época do acidente, sendo a concessionária responsável outra empresa, indicada pelo próprio ente público municipal.

5.

Documento oficial da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB) atesta que a empresa recorrente havia cessado suas atividades no transporte coletivo de Cuiabá desde o dia 28 de novembro de 2020, enquanto o acidente ocorreu em 23 de novembro de 2022.

6.

O erro na inclusão da empresa recorrente no polo passivo decorreu de equívoco processual da autora, que não indicou corretamente a concessionária responsável, não sendo possível imputar à recorrente qualquer responsabilidade pelo evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública.

2.

A empresa que comprovadamente não operava a linha de transporte coletivo onde ocorreu o fato danoso é parte ilegítima para responder por ação de indenização.

3.

A exclusão da parte ilegítima do polo passivo impõe a extinção do processo sem resolução de mérito quanto a essa parte, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXV; Código de Processo Civil, artigo 485, inciso VI; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.º 1003204-37.2023.8.11.0005, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 13.05.2024; TJMT, Recurso Inominado n.º 1040691-24.2022.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.10.2022; TJMT, Apelação Cível n.º 1004515-09.2018.8.11.0015, Rel. Agamenon Alcantara Moreno Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.05.2022; Superior Tribunal de Justiça, EREsp 1.388.822-RN, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 13.05.2015, DJe 03.06.2015.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1007492-40.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1007492-40.2023.8.11.0001

Recorrente:

Pantanal Transportes Urbanos Ltda.

Recorridos
:
Município de Cuiabá-MT e Jucenir Alair Jesus da Silva Ribeiro
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Pantanal Transportes Urbanos Ltda.

Ação:
Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
309584861
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o Município de Cuiabá-MT e a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 246,56 (duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) e danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id.

309584874
): suscita sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda e requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões da autora (
Id.

309584881
): pugna pelo desprovimento do recurso
.

Contrarrazões do Município de Cuiabá-MT
não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1007492-40.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1007492-40.2023.8.11.0001

Recorrente:

Pantanal Transportes Urbanos Ltda.

Recorridos
:
Município de Cuiabá-MT e Jucenir Alair Jesus da Silva Ribeiro
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Pantanal Transportes Urbanos Ltda contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos, ajuizada por
Jucenir Alair Jesus da Silva Ribeiro em face da recorrente e do Município de Cuiabá-MT,
para condenar as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 246,56) e morais (R$ 5.000,00).

A autora recorrida ajuizou ação de indenização alegando que, em 23/11/2022, ao utilizar o transporte público da linha 314, teve sua mão prensada pela porta do ônibus em razão da superlotação do veículo, sofrendo lesão no polegar esquerdo.

Inicialmente, a ação foi proposta contra a SEMOB, posteriormente substituída pelo Município de Cuiabá-MT. Em sua contestação, o Município alegou ilegitimidade passiva, indicando como responsável pela linha 314 a empresa Caribus Transportes e Serviços Ltda.

Por equívoco processual, a recorrida requereu a inclusão no polo passivo da empresa Pantanal Transportes Urbanos Ltda, ao invés da Caribus, indicada pelo Município.

A recorrente Pantanal, por sua vez, contestou, alegando ilegitimidade passiva, comprovando documentalmente que:

(i)

não era a concessionária responsável pela linha 314;

(ii)

(ii) havia cessado suas atividades de transporte público em Cuiabá desde 28/11/2020, conforme declaração oficial da SEMOB.

O juízo de origem, não obstante as provas inequívocas da ilegitimidade, proferiu sentença condenatória contra a ora recorrente e, a despeito de terem sido opostos embargos de declaração sobre a omissão quanto à ilegitimidade passiva, estes foram rejeitados.

A questão é eminentemente de direito e encontra-se pacificada na jurisprudência desta Turma Recursal, uma vez que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Os elementos dos autos demonstram de forma inequívoca a ilegitimidade passiva da empresa Pantanal Transportes Urbanos Ltda, uma vez que não tem relação com o fato, já que

o próprio Município de Cuiabá-MT, em sua contestação, indicou expressamente que a concessionária responsável pela linha 314 era a Caribus Transportes e Serviços Ltda, e não a recorrente.

Além disso, a recorrente comprovou documentalmente que cessou suas atividades de transporte público em Cuiabá em 28/11/2020 (Id. 139839419), ou seja, dois anos antes do acidente ocorrido em 23/11/2022. A própria SEMOB declarou oficialmente que "a Empresa Pantanal Transportes Urbanos LTDA (...) deixou de operar no sistema de transporte coletivo do município de Cuiabá em 28/11/2020".

Diante disso, constata-se que houve evidente equívoco da recorrida ao requerer a inclusão da empresa Pantanal Transportes Ltda ao invés da Caribus Transportes e Serviços Ltda, empresa efetivamente indicada pelo município como responsável.

Deste modo, conclui-se que não há como imputar à recorrente qualquer responsabilidade pelos danos narrados na inicial.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROCESSO ADMINISTRATIVO MOVIDO PELO DETRAN-MT - PRELIMINAR ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Verificando que o recorrente não foi o responsável pelo processo administrativo que resultou na restrição do veiculo e consequentemente a cobrança e a inscrição em divida ativa, resta patente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda .

2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003204-37.2023 .8.11.0005, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 13/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/05/2024)”.

“RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO . EMPRESA PÚBLICA QUE POSSUI INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO . RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Se o contrato temporário foi entabulado com Empresa Pública Municipal que possui personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, o Município de Cuiabá é ilegítimo para figurar no polo passivo desta demanda, uma vez que a Empresa Pública, devidamente constituída pela Lei Complementar nº 235/2013, possui capacidade de se defender e apresentar resposta adequada aos pleitos desta ação.

(TJ-MT 10406912420218110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/10/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HISTERICTOMIA TOTAL SEM CONSENTIMENTO (RETIRADA DO ÚTERO) – UNIDADE DE SAÚDE PRIVADA CONVENIADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CABE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PRÓPRIA DO ARTIGO 196 DA CF – PACIENTE COM ENCAMINHAMENTO PELO ENTE ESTATAL - ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso em tela, o Município de Sinop é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda em que se pretende indenização por suposto erro cometido por profissional de hospital particular conveniado ao Sistema Único de Saúde ou por má prestação do serviço, cujo dever de fiscalização e controle é de competência do ente estatal. Segundo STJ, “não se deve confundir a obrigação solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros.” (EREsp 1388822/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 03/06/2015). Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10045150920188110015 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 31/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2022)”.

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM (ART. 485, VI, DO CPC). HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE JOINVILLE. AUTARQUIA MUNICIPAL. ATENDIMENTO REALIZADO PELO SUS. ESTADO DE SANTA CATARINA QUE NÃO POSSUI QUALQUER INGERÊNCIA SOBRE O NOSOCÔMIO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO ENTRE O EVENTO DANOSO E A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO. LEGITIMIDADE APENAS DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE, ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ATRIBUÍDAS AOS ENTES MUNICIPAIS. EXEGESE DOS ARTIGOS 17 E 18 DA LEI N. 8.080/90. COMPOSIÇÃO JURISPRUDENCIAL. SENTENÇA CASSADA. "[. . .] não se deve confundir a obrigação solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros. Nesta, o interessado busca reparação econômica pelos prejuízos sofridos, de modo que a obrigação de indenizar se sujeita à comprovação da conduta, do dano e do respectivo nexo de causalidade. Dessa forma, não há qualquer elemento que autorize a responsabilização da União, seja porque a conduta não foi por ela praticada, seja em razão da impossibilidade de aferir-se a existência de culpa in eligendo ou culpa in vigilando". Precedentes citados: AgRg no CC 109.549-MT, Primeira Seção, DJe 30/6/2010; e REsp 992.265-RS, Primeira Turma, DJe 5/8/2009". (EREsp 1.388.822-RN, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 13/5/2015, DJe 3/6/2015). Ainda que os supostos danos tenham ocorrido em hospital pertecente a Autarquia Municipal, isso não exclui a responsabilidade da entidade delegante, ainda mais que o nosocômio é parte integrante do SUS, sendo supervisionado pela Secretária Municipal de Saúde. (TJSC, Apelação n. 0322225-85.2017.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sônia Maria Schmitz, Quarta Câmara de Direito Público, j. Thu Jun 30 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 03222258520178240038, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 30/06/2022, Quarta Câmara de Direito Público)”.

Portanto, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida nas razões recursais.

Com essas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau,
RECONHECENDO
a ilegitimidade passiva da empresa Pantanal Transportes Ltda para figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual
JULGO EXTINTO
este feito no que tange a tal parte, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a empresa recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025